Tribunal: TJMT
Processo: 0001519-59.2018.8.11.0046
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001519-59.2018.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOSE ROBERTO MARQUES - CPF: 098.183.708-56 (EMBARGADO), MARCO AURELIO TONHOLO MARIOTO - CPF: 368.652.528-37 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO MARQUES TRANSPORTES - CNPJ: 19.739.053/0001-57 (EMBARGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AMALIA ROMEIROS CUSTODIO - CPF: 002.792.941-82 (EMBARGANTE), MARINEUSA DE OLIVEIRA - CPF: 384.621.501-59 (ADVOGADO), W. R. N. - CPF: 069.175.141-28 (EMBARGANTE), ALLIANZ SEGUROS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), AMALIA ROMEIROS CUSTODIO - CPF: 002.792.941-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMALIA ROMEIROS CUSTODIO - CPF: 002.792.941-82 (EMBARGADO), MARINEUSA DE OLIVEIRA - CPF: 384.621.501-59 (ADVOGADO), W. R. N. - CPF: 069.175.141-28 (EMBARGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO MARQUES - CPF: 098.183.708-56 (EMBARGANTE), JOSE ROBERTO MARQUES TRANSPORTES - CNPJ: 19.739.053/0001-57 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO TONHOLO MARIOTO - CPF: 368.652.528-37 (ADVOGADO), AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL - INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE HONORÁRIOS FIXADOS NA ORIGEM EMBARGOS DESPROVIDOS.

Não há que se dar provimento a Embargos de Declaração em que a parte alega omissão inocorrente diante da impossibilidade de fixação de honorários em sede recursal quando inexiste fixação na origem.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 0001519-59-2018

EMBARGANTES: AMALIA ROMEIROS CUSTÓDIO E WESLEI ROMEIROS E JOSE ROBERTO MARQUES E JOSE ROBERTO MARQUES TRANSPORTES-ME

EMBARGADOS: JOSE ROBERTO MARQUES E JOSE ROBERTO MARQUES TRANSPORTES-ME E AMALIA ROMEIROS E WESLEI ROMEIROS

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos Jose Roberto Marques e Jose Roberto Marques Transportes-ME e por Amalia Romeiros e Wesley Romeiros Neres, em face do acórdão que
negou provimento
ao recurso de Apelação Cível interposto Allianz Brasil Seguradora S/A para manter a sentença que homologou o acordo firmado entre os litigantes extinguindo o feito com resolução de mérito com fundamento no artigo 487, III do CPC.

Nas razões recursais os Autores/Apelados ora Embargantes
Amália Romeiros Custódio e Wesley Romeiros
sustentam que o acórdão restou omisso quanto ao arbitramento de honorários advocatícios em favor dos Apelados/Embargantes.

Alegam que a pretensão da Apelante não foi atendida, cabendo honorários a serem arbitrados em 20% em favor do causídico dos Recorridos/Embargantes. Pugnam pelo provimento do recurso a fim de que sejam fixados honorários em 20% sobre o valor do acordo constante da sentença.

Quanto aos
Embargantes Jose Roberto Marques e Jose Roberto Marques Transportes-ME
, sustentam que embora tenha sido negado provimento ao recurso o acórdão deixou de fixar honorários de sucumbência em favor dos Apelados, pugnando pela fixação de honorários em favor dos advogados dos Apelados em 20% sobre o valor do acordo, pugnando pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de abril de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023